Tribunal: TJBA
Processo: 0300831-43.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 0300831-43.2019.8.05.0244 – Comarca de Senhor do Bonfim/BA Embargante: Jackson dos Santos Silva Defensor Público: Marcos Antônio Pithon Nascimento Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Felipe da Mota Pazzola Origem: Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jackson dos Santos Silva, para fins de atribuição de efeitos infringentes e de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 72607610, proferido por esta eg. 2ª Turma, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, “a fim de redimensionar a sua pena definitiva para 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão”. II - Em suas razões de inconformismo (ID. 73411381), em apertada síntese, sustenta o Embargante a existência de contradição no aresto embargado, aduzindo que o reconhecimento por este Tribunal da ocorrência de concurso formal impróprio de crimes, em detrimento da continuidade delitiva aplicada em sentença, sem qualquer recurso Ministerial, configura verdadeira reformatio in pejus, especialmente em razão da pena definitiva fixada. Alega, ainda, a necessidade de revisão da dosimetria, uma vez que o Juízo de origem, ao reconhecer a ocorrência de crime continuado, aplicou erroneamente a fração de aumento de 2/3 (dois terços), em violação ao art. 71 do Código Penal e à Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, havendo dois crimes em continuidade delitiva, o aumento será de 1/6 (um sexto). Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que os vícios indicados sejam sanados, com o “redimensionamento da pena definitiva que deverá restar fixada em 06 anos e 10 dias de reclusão, alterando-se o regime prisional face a detração já declarada pelo MM a quo”. III - Como se sabe, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos - e alegada nas razões do Recurso de Apelação - restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 72607610). IV - In casu, constam expressamente no decisio recorrido os fundamentos que conduziram à conclusão pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo defensivo. Cumpre destacar que, para se considerar que o aresto é contraditório deve-se levar em consideração o conteúdo do próprio julgado, ou seja, a contradição deve ser interna, contida nos próprios termos da decisão, não havendo o aludido vício quando se aponta contradição da decisão em relação à interpretação conferida pela Defesa aos elementos dos autos, bem como em relação à eventual compreensão diversa adotada pela jurisprudência. V - O Embargante defende a existência de contradição, sob a alegativa de que o acórdão impugnado incorreu em reformatio in pejus ao reconhecer a existência de concurso formal impróprio de crimes em detrimento da continuidade delitiva aplicada em sentença. Nada obstante, inicialmente, impende pontuar que, ao contrário do alegado pelo Embargante, a sentença reconheceu a ocorrência da continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que disciplina: “Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”. VI - Ademais, ao reconhecer a ocorrência do concurso formal impróprio de crimes, previsto no art. 70, 2ª parte, do CP, em detrimento da continuidade delitiva específica, o acórdão vergastado manteve a fração de aumento aplicada na origem, restando inclusive reduzida a pena definitiva do Embargante, em observância à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “não configura reformatio in pejus a revisão da dosimetria e do regime de cumprimento da pena, adotando o Tribunal fundamentação própria, ao apreciar a apelação, ainda que em recurso exclusivo da Defesa, sem que haja violação do art. 617 do CPP, desde que não seja agravada a situação do acusado” (AgRg no HC n. 921.322/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). VII - Sustenta, ainda, o Embargante a necessidade de reforma da dosimetria, uma vez que o Juízo a quo aplicou a fração de aumento referente à continuidade delitiva em 2/3 (dois) terços, quando deveria ter incidido o patamar de 1/6 (um sexto), diante da prática de apenas dois crimes. Ocorre que a aludida tese não foi objeto de impugnação do Apelo manejado, não sendo ventilada na fundamentação das razões de apelação, tampouco no capítulo específico referente aos pedidos (ID. 58078243). Logo, verifica-se que o inconformismo acerca da fração de aumento relativa ao concurso de crimes foi aventado pela Defesa apenas nos presentes aclaratórios, cuidando-se, aliás, de inovação recursal, de maneira que, na linha da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a ausência de manifestação pelo Tribunal não configura vício no julgado, pois a matéria deve ser suscitada pela parte no momento oportuno do recurso. VIII - Nesse viés, consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, “caso exista irresignação da parte embargante quanto ao percentual de aumento aplicado pelo juízo a quo em sentença e mantido em Acórdão, estas devem ser discutidas em sede de Recurso vertical, via eleita e adequada para tanto”. IX - Destarte, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Apelo foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. X - Com efeito, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. XI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela rejeição dos Embargos Declaratórios. XII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0300831-43.2019.8.05.0244, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram, como Embargante, Jackson dos Santos Silva, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.